Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-11.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000850-11.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: MARIA ANTONIA DOS REIS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA DE CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE WENCESLAU GUIMARÃES, e que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA e TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por
MARIA ANTONIA DOS REIS
, julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é acerca do cabimento da supressão da Gratificação por Atividade Complementar realizada através da Portaria Municipal n. 111/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação em questão encontra fundamento legal nos artigos 39, VI, e 41 da Lei Municipal n. 470/2007.

4. A gratificação por atividade complementar tem natureza compensatória e está vinculada à efetiva realização de atividades pedagógicas fora da jornada contratual regular, sendo ônus do ente público comprovar a reserva de carga horária para atividades extraclasse.

5. A ausência de prova por parte do município quanto à jornada da servidora e à efetiva instituição da reserva de carga horária, bem como a inexistência de registro de frequência ou substituição docente, mantém a presunção de veracidade das alegações da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova por parte do município quanto à jornada da servidora e à efetiva instituição da reserva de carga horária impõe a presunção de veracidade das alegações da autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, II; Lei Municipal n. 470/2007, arts. 39, VI, e 41; Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 958, repercussão geral; STF, Súmula 473.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000850-11.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOLANDIA e como apelada MARIA ANTONIA DOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06